Tribunal: STF
Processo: HC 131813
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Intempestividade do agravo em recurso especial. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade. Precedentes do STF. 3. Decisão do STJ determinando o início imediato da execução penal, independente da interposição de qualquer outro recurso. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.